Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COTAS. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. MEDICINA. PROCESSO SELETIVO. ESCOLAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL N.3.361/2004. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento interposto pela autora para reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com vistas a proceder à matrícula no curso de Medicina da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, por ter estudado no Colégio Militar, e por ter sido aprovada nas vagas destinadas ao sistema de cotas ENEM.

3. A Lei Distrital n.3.361/2004 instituiu a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.

4. As escolas militares estaduais, distritais ou federais não se enquadram como escolas públicas, vinculadas à estrutura orgânica da SEE/DF.

5. A estrutura administrativa do Colégio Militar DOM PEDRO II não é composta por professores do quadro da SEE/DF, estando sob orientação e supervisão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e mantida com recursos daquela Corporação.

6. As vagas por cotas nas Universidades e Faculdades públicas do Distrito Federal objetivam viabilizar o ingresso dos alunos egressos das escolas públicas, porquanto não tiveram oportunidade de acesso ao ensino de nível supostamente mais elevado ofertado pelas instituições particulares.

7. Por não integrar a rede pública de ensino do Distrito Federal, alunos do Colégio Dom Pedro II, não assiste o direito de concorrer no vestibular para ingresso no curso de Medicina da FEPECS pelo mesmo sistema de cotas destinadas aos alunos egressos das escolas públicas do DF.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO pela ausência de probabilidade do direito. Decisão mantida.

9. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis.

10. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça.